Tribunal: STF
Processo: AI 693714
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   SAÍDA FÍSICA DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA 
   TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. PRECEDENTES DA CORTE. 
   AGRAVO IMPROVIDO. 
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de 
   que o mero deslocamento físico de bens entre estabelecimentos, 
   sem que haja transferência efetiva de titularidade, não 
   caracteriza operação de circulação de mercadorias sujeita à 
   incidência do ICMS.
II - Recurso protelatório. Aplicação de 
   multa.
III - Agravo regimental improvido.